Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729445-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS contra a decisão, mantida após a oposição de embargos de declaração, que rejeitou a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção de EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO (ID’s 104178917 e 132534844 da origem). Em suas razões, os agravantes alegam que o caso dos autos preenche o requisito da urgência exigido pelo Tema 988 do STJ porque a continuidade do processo exigirá que as partes arquem com provas periciais, assistências técnicas e causará o alargamento da marcha processual para que sejam desconstituídos argumentos delineados em peças processuais protocoladas intempestivamente. Ressaltam que a inicial originária foi distribuída em 16/07/2020 e no dia 17/07/2020 foi deferida a tutela de urgência para suspender os poderes de administração do agravado, constando que, frustrada a conciliação começaria o prazo para a defesa do réu. Aduzem que, em 20/08/2020, antes de ser citado, o réu compareceu aos autos e deduziu os mesmos argumentos apresentados na contestação/reconvenção e requereu a emissão de certidão de comparecimento espontâneo em 04/09/2020. Sustentam que o comparecimento espontâneo do réu causa a imediata deflagração do prazo para apresentar contestação/reconvenção, nos termos dos artigos 200 e 239, §1o, do CPC. Defendem que a ciência inequívoca do réu é comprovada pelo protocolo de duas petições formulando os mais diversos pedidos de Tutela de Urgência (IDs 70420408 e 75704238 da origem), com o relato de toda a pretensão deduzida na petição inicial, expressando, de forma incontestável, a ciência integral e inequívoca acerca da demanda, bem como pelos dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos. Argumentam que o fato de o Juízo a quo ter designado audiência de conciliação e o pedido de reabertura de prazo para a análise de documentos sigilosos não alteraram a contagem prescrita no §1o do artigo 239 do CPC porque o réu tomou conhecimento da demanda. Apontam que foi demonstrada a verossimilhança do direito invocado para que seja concedida a antecipação de tutela ou, no mínimo, o efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja concedida a antecipação de tutela para que seja declarada a intempestividade da contestação e da reconvenção. Caso não seja acolhida a tutela anteriormente requerida, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular (ID’s 38968960 e 38968962). É o relatório. DECIDO. No caso, o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da possibilidade de produção de prova pericial na origem. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais dos agravantes. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora